Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ISAC AIRES E SILVA em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTÃO BRB S/A e BANCO DO BRASIL S/A. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, alegou que toda sua renda é consumida pelo pagamento de dívidas bancárias. Anexou contracheque e extratos de duas contas-correntes (ID 40183492). Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 40557027). O prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação da decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006